Tribunal: TJMT
Processo: 0010393-69.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010393-69.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENO JOSE DA SILVA - CPF: 536.271.481-34 (APELANTE), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), MATHEUS DE SOUZA LEMES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE TRÂNSITO –
HOMICÍDIO

CULPOSO
[ARTIGO 302 DA LEI No 9.503/1997] –

PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO EVIDENCIAÇÃO – PROVA TÉCNICA QUE SATISFATORIAMENTE DESCREVE A DINÂMICA DO DELITO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO DO RECORRENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – ART. 387, IV DO CPP – PEDIDO DO ÓRGÃO MINISTERIAL NA DENÚNCIA – JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL APRESENTADA PELA MAGISTRADA – VALOR SUFICIENTE E RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO – REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AFASTAR O
QUANTUM
DO MÍNIMO LEGAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO COMINADO AO CRIME – PARCELAMENTO DO VALOR – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO NA SENTENÇA – PLEITO PREJUDICADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NO SUCESSIVO.

Demonstrada a realidade objetiva do fato-crime, ao lado da culpa
stricto senso
, de modo que incursionam o recorrente no aperfeiçoamento do homicídio culposo na direção de veículo automotor, imperiosa a condenação.

Os laudos periciais demonstram que a culpa do apelante na conduta delituosa, de modo que deveria agir com o zelo necessário na condução de veículo automotor, o que não ocorreu no caso dos autos.

O enunciado Orientativo 14 do TJMT:
“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.”

Incumbe ao Juízo da Execução, após análise da condição de miserabilidade do réu, apreciar os pedidos relacionados ao cumprimento da pena pecuniária, razão pela qual o pleito defensivo não comporta provimento.

Ausente justificativa para fixar o valor da prestação pecuniária e, tendo a pena privativa de liberdade sido fixada no patamar mínimo, esta deve ser readequada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A forma de adimplemento do valor fixado a título de prestação pecuniária deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Reno José da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 10393-69.2019.811.0055, na qual foi condenado como incurso nas penas do
artigo

302,
caput
da Lei no 9.503/1997, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto
, sendo a pena privativa de liberdade
substituída
por duas penas restritivas de direito, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária, no importe de 03 (três) salários mínimos
e a
suspensão ou proibição
da e se obter
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses
(sentença – Id. 148050198).

Inconformado com a sentença,
Reno
manifestou interesse em recorrer (Ids. 148051653 e 148051654). Em suas razões, a defesa técnica pugna pela reforma da sentença para absolver o apelante, sob o argumento de ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório, além de ter se demonstrado a culpa da vítima. Alternativamente, busca a redução do
quantum
fixado a título de prestação pecuniária e o deferimento de seu parcelamento, em valor não superior a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e a isenção do pagamento a título de ressarcimento da indenização civil, por não ter o apelante qualquer condição financeira para cumprir a pena determinada. Requer, ainda, o deferimento da gratuidade da justiça, ante a hipossuficiência de
Reno
(Id. 148051675).

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses da defesa, requerendo o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a condenação e as penas aplicadas ao apelante nos exatos termos da sentença prolatada pelo juízo
a quo
(Id. 148051688).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo para que seja reduzida a prestação pecuniária para o importe de 01 (um) salário mínimo (Id. 150560188), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor (art. 302 do CBT). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa: 1) Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Conjunto probatório farto. Inobservância do dever de cuidado. Conduta imprudente do acusado que deixou de observar o dever objetivo de cuidado ao realizar conversão à esquerda sem verificar a segurança do trânsito, vindo a interceptar a trajetória de uma motocicleta que trafegava regularmente em via preferencial, causando a morte do piloto. 2) Pleito de redução da prestação pecuniária fixada. Possibilidade. Ausência de fundamentação e proporcionalidade com a pena estabelecida. Redução para 1 (um) salário-mínimo. Inteligência do artigo 45, § 1o, do Código Penal. 3) Pretendido decote do valor mínimo fixado para reparação do dano (art. 387, IV, do CPP). Inviabilidade. Obrigação de indenizar que é efeito da condenação (art. 91, I, do CP). Montante razoável e proporcional. 4) Pretendida concessão do benefício da justiça gratuita para fins de isenção de custas processuais. Inviabilidade. Pedido inócuo, já que a Magistrada singular suspendeu a cobrança das custas processuais. Possibilidade de parcelamento. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (art. 804 do CPP). Parecer pelo parcial provimento do recurso defensivo para que seja reduzida a prestação pecuniária para o importe de 1 (um) salário-mínimo, mantendo-se intactos os demais termos da sentença recorrida.”
(
Sic
.)

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Reno José da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 10393-69.2019.811.0055, na qual foi condenado como incurso nas penas do
artigo 302, caput da Lei no 9.503/1997
.

A defesa técnica pugna pela reforma da sentença para absolver o apelante, sob o argumento de ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório, além de ter se demonstrado a culpa da vítima.

Alternativamente, busca a redução do
quantum
fixado a título de prestação pecuniária e o deferimento de seu parcelamento, em valor não superior a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e a isenção do pagamento a título de ressarcimento da indenização civil, por não ter o apelante qualquer condição financeira para cumprir a pena determinada.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Restou apurado no caderno informativo que, no dia 27 de julho de 2017, por volta das 16 horas, na Avenida Brasil, esquina com a Rua 02, nesta Cidade de Tangará da Serra-MT, o denunciado
RENO JOSÉ DA SILVA
,
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor
, em face da vítima Matheus de Souza Lemes, conforme boletins de ocorrência de fls. 03/04 e 12/15, certidão de óbito de fls. 26, Laudo de necrópsia de fls. 33 a 46 e Laudo de Exame Pericial em Acidente de Trânsito às fls. 48/77.

Segundo restou apurado, no dia e hora supramencionados, a vítima Matheus de Souza lemes, seguia com sua motocicleta Honda Biz, placa NJF-6342, pela Avenida Brasil, sentido rotatória Central, quando foi atingida em sua lateral esquerda pelo veículo Ford Pampa, placa ADO 4269, conduzido pelo denunciado
Reno José da silva
, que invadiu a preferencial cruzando a pista sentido Rua 02.

Apurou-se ainda que, com o abalroamento, a motocicleta da vítima acabou por colidir com o veículo Vectra, conduzido por Anderson Veronez Santana, que encontrava-se parado no lado direito da rua 02, aguardando para entrar na Avenida.

Consta que a vítima Matheus de Souza Lemes foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para Cuiabá, vindo a óbito no dia 31/07/2017 em virtude de traumatismo crânio encefálico provocado pelo acidente.

O homicídio ocorreu por conta da imprudência do denunciado na direção de veículo automotor, eis que, conforme laudo de fls. 48/77, ao realizar manobra de conversão a esquerda, em condições desfavoráveis de tráfego, colidiu com o veículo Honda Biz que transitava pela Avenida Brasil e possuía a preferência de passagem, ou seja, o veículo pampa deveria ter parado e aguardado condições para atravessar a via.

Boletins de ocorrência de fls. 03/04 e 12/15, certidão de óbito de fls. 26, Laudo de necrópsia de fls. 33 a 46 e Laudo de Exame Pericial em Acidente de Trânsito às fls. 48/77. [...]”
(Id. 148050168, p. 10/12)

A materialidade delitiva repousa no laudo de confronto necropapiloscópico no 0561/2017, relatório de diligência, certidão de óbito, laudo pericial no 1.1.01.2017.107561-01, laudo de exame pericial em acidente de trânsito no 600.2.07.2018.004612-01 (Id. 148050168), laudo no 600.2.07.2021.009480-01 (Id. 148050190), mídias (Id. 148050191), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria atribuída ao apelante restou sobejamente demonstrada.

Assim narrou a testemunha Cleuza de Souza, genitora da vítima, em sede inquisitiva:

“[...] QUE a declarante é mãe de Matheus de Souza lemos; QUE no dia 27/07/2017, por volta das 16:15 ou 16:20 horas, ligou para o seu filho Matheus e quem atendeu foi o médico do SAMU, dizendo que era médico e que estava fazendo atendimento de seu filho que sofreu um acidente; [...] QUE Matheus foi levado para Cuiabá MT, na madrugada do dia seguinte (28/07/2017), porém não resistiu e morreu depois no Pronto Socorro de Cuiabá/MT; [...] QUE seu filho Matheus era habilitado e não tinha costume de ingerir bebidas alcoolicas; QUE no dia dos fatos seu filho Matheus saiu de casa dizendo que iria buscar a namorada na rodoviária, afirmando que seu filho não estava alcoolizado; [...]”
(Id. 148050168, p. 35/36)

Em sede extrajudicial, a testemunha Anderson Veronez Santana externou:

“[...] QUE no dia dos fatos o declarante estava parado na esquina que dá acesso a Av. Brasil, aguardando a passagem dos veículos para adentrar a avenida; QUE o declarante visualizou um veículo tipo Pampa, em uma das pistas para adentrar na conversão para entrar na Rua do Bosque; QUE quando o veículo Pampa estava entrando no outro lado da pista, o declarante visualizou uma motocicleta trafegando em sua mão de direção na pista que o Pampa iria entrar; QUE o veículo pampa adentrou a pista e a motocicleta chocou-se na parte frontal do veículo Pampa, sendo que a moto foi arremessado para frente indo parar em baixo da porta do carro do declarante e a vítima bateu com a cabeça no para lama de seu carro; [...]”
(Id. 148050168, p. 44)

Em juízo, a testemunha Cleuza ratificou as declarações prestadas na delegacia. Já a testemunha Anderson ratificou de forma parcial o depoimento extrajudicial, apenas divergindo na questão de ter visto o acidente, tendo informado sob o crivo do contraditório que não viu a motocicleta, apenas escutou a batida.

O apelante,

em sede extrajudicial, aduziu que se manifestaria apenas em juízo (Id. 148050168, p. 41/42).

Em juízo, afirmou que o acidente ocorreu porque a vítima estaria trafegando em alta velocidade, além de ter sua visão atrapalhada pela passagem de um caminhão baú.

Passo à transcrição do teor do laudo de exame pericial em acidente de trânsito,
in verbis
:

“[...] Considerando: a) a localização da sede de colisão do Veículo Honda Biz, situada na porção lateral esquerda; b) a localização da sede de colisão do Veículo Pampa, situada na porção ângulo anterior direita; c) a localização da sede de colisão do Veículo Honda Biz; d) a localização da sede de colisão do Veículo Vectra; e) a presença de fragmentos do Veículo Honda Biz nas adjacências de sua posição de repouso; constata-se que houve uma colisão do tipo lateral entre os Veículos Pampa e Honda Biz, na qual a porção ângulo anterior direita do Veículo Pampa atingiu a porção lateral esquerda da Honda Biz e posteriormente outra colisão desta vez por parte do veículo Honda Biz já tombado na lateral esquerda do veículo Vectra.

[...]

Conforme anteriormente descrito, o trecho onde ocorreu o evento era retilíneo, o período era diurno e a visibilidade era boa, portanto, o condutor do Veículo Pampa tinha condições de notar o Veículo Honda Biz na Avenida Brasil, a partir de uma distância que sua visão o alcançasse.

[...]

Não havia vestígios de outro veículo além dos relatados no corpo do laudo. Não havia vestígios relacionados à presença de animal, obstáculo na pista que possam ter contribuído para que o acidente tivesse ocorrido.

[...]

Trafegava o Veículo Honda Biz, pela Avenida Brasil, no sentido de tráfego do centro para Prefeitura, pela superfície asfáltica da pista da avenida de sentido de tráfego correspondente.

O Veículo Pampa possivelmente se encontrava no retorno da Avenida Brasil, de sentido de tráfego da Prefeitura para Avenida Lions, não podendo precisar se com a intenção de realizar o retorno na Avenida Brasil ou realizar o cruzamento da mesma, além de não poder precisar se ao entrar no retorno parou ou não.

Quando nas proximidades do ponto de coordenada geográfica UTM 21L 0448289 8384292, trecho no qual a avenida possuía largura de 10,0 m, traçado retilíneo e com boa visibilidade, o condutor do Veículo Pampa, por motivos que não puderam ser evidenciados pelos vestígios do local, o veículo Pampa ao sair do retorno da Avenida Brasil colidiu sua porção angular direita contra a porção lateral esquerda do Veículo Honda Biz.

Com a colisão, o Veículo Honda Biz e seu ocupante tombaram sobre a superfície asfáltica da avenida, causando marcas de fricção sobre a superfície asfáltica, e em ato contínuo colide contra a lateral esquerda do veículo Vectra que estava parado no cruzamento da Rua 2A com a Avenida Brasil.

[...]

Ressalta-se que a colisão principal se deu contra a lateral esquerda do veículo Honda Biz, que se encontrava em deslocamento na Avenida Brasil, com uma velocidade mínima estimada de 38 km/h.

Diante do exposto pode-se concluir que a causa determinante do acidente foi a manobra de conversão a esquerda experimentada pelo veículo Pampa em condições desfavoráveis de tráfego, haja vista que o veículo Honda Biz transitava pela Avenida Brasil e possuía a preferência de passagem. [...]”
(Id. 148050168, p. 62/90)

A Defensoria Pública apresentou quesitos a serem respondidos pelos peritos (Id. 148050174), que ocorreu da seguinte forma:

“[...]
3 – DOS QUESITOS

1.

Pelos vestígios e informações colhidas no local, foi possível constatar que a vítima de fato estava efetuando uma ultrapassagem pela esquerda?

2.

Consta na denúncia que “ao realizar manobra de conversão à esquerda, em condições desfavoráveis de tráfego, colidiu com veículo Honda Biz que transitava pela Avenida Brasil e possuía a preferência de passagem, ou seja, o veículo pampa deveria ter parado e aguardado condições para atravessar a via”. Esta informação é verídica ou o veículo dirigido pelo acusado, encontrava-se parado no momento da colisão com a vítima?

3.

Na perícia, foi possível constatar vestígios de que a vítima invadiu o local destinado aos carros que aguardam para fazer a conversão? Favor justificar.

[...]

4 – RESPOSTAS DOS QUESITOS

1. No local do acidente, o Perito limita-se aos vestígios encontrados deixando para a autoridade policial buscas por informações que auxiliem na investigação.
Com os vestígios encontrados não é possível afirmar se o veículo Honda Biz efetuava uma ultrapassagem anterior ao acidente
.

2. O perito na elaboração do laudo trabalha apenas com informações verídicas. De acordo com os vestígios encontrados no local,
o perito infere que o veículo conduzido pelo acusado não se encontrava parado na região destinada a veículos que aguardam para fazer manobras de conversão
.

3. Não, de acordo com os vestígios encontrados foi possível verificar a ação de uma energia aplicada no veículo Honda Biz da esquerda para direita, fazendo este veículo tombar e deslizar de forma oblíqua as faixas de rolamento da Avenida Brasil.

[...]

1 – A animação cria a situação da colisão do veículo Honda Biz contra o veículo Pampa parado no local utilizado para retorno. A projeção do condutor da motocicleta é ilustrativa, uma vez que o movimento não pode ser precisado com exatidão.
Entretanto, na colisão ilustrada nesta animação, não há ocorrência da marca de fricção na superfície asfáltica e a posição de repouso dos veículos é distinta daquela observada na data do exame pericial
.

2 – A animação cria a situação da colisão do veículo Honda Biz contra o veículo Pampa parado no local utilizado para retorno juntamente com o movimento que a motocicleta faria para gerar a fricção encontrada no asfalto,
mostrando ser uma hipótese improvável
.

3 – A animação cria a situação em que o veículo Pampa adentra na Av. Brasil, colide com a motocicleta que tomba e colide contra outro automóvel.
Nesta hipótese todos os vestígios observados no local (transferência de tinta, marca de fricção e posição final do veículo Honda Biz) são considerados
. [...]”
(Id. 148050190) (negritou-se)

As hipóteses elaboradas pelo perito, indicando a dinâmica dos fatos, estão dispostas no Id. 148050191, sendo a hipótese 3 a mais provável, de acordo com os elementos colhidos no local do acidente.

Feita a contextualização, a conduta típica
matar alguém
consiste em eliminar a vida de uma pessoa.

No caso específico do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, cuida-se do comportamento, praticado por alguém na direção de veículo automotor, idôneo a produzir a antecipação temporal do lapso de vida alheia, passível de ocorrer em diferentes espécies de acidentes de trânsito.

Destarte, a conduta de provocar culposamente a morte de alguém deve ser agregado um elemento normativo do tipo, que traduz a forma ou modo de execução: ‘
na direção de veículo automotor’
.

Assim, para a caracterização do crime culposo, é imprescindível a demonstração de que o agente, ao deixar de observar o dever objetivo de cuidado, realizou voluntariamente uma conduta
imprudente, negligente
ou
imperita
, produzindo um resultado naturalístico indesejado, não previsto nem querido, mas objetivamente previsível.

Portanto, todos os elementos do crime culposo se fazem presentes no caso em apreço, senão vejamos: I – conduta voluntária: a ação de avançar na via preferencial; II – inobservância dos deveres de cuidado objetivo: o ato de não proceder a cautela necessária na verificação de veículos na via; III – relação de causalidade: a vítima só veio a óbito por conta do choque ocorrido entre sua motocicleta e o veículo do apelante.

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro prescreve normas gerais de circulação e conduta, algumas das quais não foram observadas pelo apelante, a saber:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. ”

Para Heleno Cláudio Fragoso, a tipicidade do crime culposo não está na causação do resultado, mas num comportamento proibido pela norma. Assim, sobre sua estrutura ensina que: como em tais crimes não há vontade dirigida no sentido do resultado antijurídico (embora exista vontade dirigida a outros fins, em geral lícitos), a ação delituosa que a norma proíbe é a que se realiza com negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, violando um dever objetivo de cuidado, atenção ou diligência, geralmente imposto na vida de relação, para evitar dano a interesses e bens alheios e que conduz, assim, ao resultado que configura o delito (Lições de Direito Penal – parte geral. 16. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 271).

Nesta linha intelectiva, muito embora o recorrente tenha negado que os fatos ocorreram tal qual descritos na denúncia, os laudos periciais elaborados por peritos da POLITEC reverbera de forma minuciosa e detalhada a dinâmica dos fatos que culminaram com a colisão, que vitimou Matheus de Souza Lemes, conforme transcrito alhures.

No ponto, a defesa requer a relativização da prova pericial pugnando pelo reconhecimento da culpa da vítima, argumentando que a motocicleta estava em velocidade alta, bem ainda, a presença de um suposto caminhão que atrapalhou a visão do apelante, no momento de cruzar a via.

Sem razão o apelante, pois, emerge dos autos que a prova técnica é hábil em demonstrar satisfatoriamente a dinâmica dos fatos.

Ademais, acerca da concorrência de culpa pretextada, tenho que conduta da vítima não teve nenhuma influência na culpa
stricto
.

No caso dos autos, não há dúvidas, pois, que o apelante não agiu com a cautela e a atenção que lhe eram devidas, haja vista que, conforme laudo pericial e os depoimentos anexados, afere-se que a culpa pelo evento se revela desfavorável a
Reno
.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

[...] Para se levar a termo uma condenação pelo crime previsto no art. 302 da Lei no. 9.503/97, é imperativa a demonstração, de forma inequívoca, da conduta
culposa
do condutor do
veículo
causador do acidente, devendo estar presente a comprovação eficaz de que o apelado tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia na condução de seu
veículo
. Inexiste em nosso Direito Penal compensação de culpas. Não se exonera, assim, de responsabilidade o motorista que,
culposamente
, se envolve em
colisão
, pelo fato de haver contribuído para eventual culpa concorrente do ofendido.” (N.U 0044564-77.2006.8.11.0000, DIOCLES DE FIGUEIREDO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/10/2006, Publicado no DJE 23/10/2006)

E ainda, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

[...]
Demonstrada a realidade objetiva do fato-crime, ao lado da culpa normativa,
de modo a demonstrar a concorrência do apelado para o aperfeiçoamento do
homicídio
culposo
na
direção
de veículo automotor, retifica-se a sentença de primeiro grau para condenar o imputado nas sanções do
art. 302,
caput
, da Lei no 9.503/97
.”
(TJMT; APL 103864/2009; Sorriso; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 18/05/2010; DJMT 15/07/2010; Pág. 29)

Portanto, é de se manter hígida a conclusão condenatória.

Noutra vertente, a juíza da causa condenou o recorrente ao pagamento de indenização no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais),

a título de danos causados pela prática delitiva, nos seguintes termos:

“[...] Atenta aos autos constata-se que o Ministério Público, em sede de exordial acusatória, postulou que fosse fixado valor mínimo para a reparação dos danos materiais e morais decorrentes da prática delitiva.

Pois bem.

Vale ressaltar que o Código de Processo Penal, notadamente o artigo 387, inciso IV do CPP, consigna a hipótese de o Magistrado, ao proferir édito condenatório, fixe valor pecuniário para amenizar os efeitos negativos da prática delitiva.

Acerca da matéria, insta consignar o que preceitua o referido dispositivo, in verbis:

“Art. 387.

O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

(...)”

No presente caso, constato que a família da vítima, deve ser indenizada, pelo tamanho sofrimento causado pelo réu, como ainda sofreram perda material, com relação a moto da vítima, além do mais o réu não se prontificou em nenhum momento para prestar ajuda, o que confirma a mãe da vítima
Cleuza de Souza
.

Vale ressaltar que o
Des. Juvenal Pereira da Silva
, do Sodalício Mato-grossense, em situação semelhante, decidiu ser perfeitamente possível, em sede de prolação de decreto condenatório, a fixação de valor pecuniário mínimo para a reparação dos danos causados pela prática delitiva. Vejamos trecho significativo do seguinte precedente:

“(...) Esta Corte, afinada com o entendimento mantido pelos tribunais superiores, tem firme posicionamento de que para que seja possível estabelecer, na sentença, valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, deve haver pedido formal na denúncia ou respectivo aditamento na forma do art. 384 do CPP, oportunizando a defesa dos acusados, sob pena de vulnerar os primados do contraditório e da ampla defesa.9. Apelo parcialmente provido. (TJMT, Ap 55235/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)”

Nesta toada, considerando os argumentos e fundamentos supracitados, FIXO o valor mínimo para a reparação civil de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
sem prejuízo da apuração do dano efetivamente sofrido pelo ofendido na esfera cível
. [...]”
(Id. 148050198)

A defesa pugna pela isenção do pagamento a título de ressarcimento da indenização civil, sustentando que o apelante não possui qualquer condição financeira para cumprir a pena determinada.

Sobre a fixação de valor mínimo pelos danos causados pela infração penal, previsto no artigo 387, inciso IV do Código Processual Penal, trago as lições de Renato Brasileiro:

“Com o advento da Lei n. 11.719/08, é possível que, na própria sentença condenatória, ocorra a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (CPP, art. 387, IV). Trata-se de norma processual, daí por que tem aplicação imediata às sentenças proferidas após a entrada em vigor da Lei n. 11.719/08. Afinal, o disposto no art. 387, IV, do CPP, apenas modificou o momento em que deve ser fixado o mencionado valor. Esta importante mudança permite que, doravante, o ofendido não seja obrigado a promover a liquidação para apuração do quantum debeatur, podendo promover, de imediato, a execução da sentença condenatória transitada em julgado. De fato, de acordo com o art. 63, parágrafo único, do CPP, transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do art. 387, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido.”
(
in
Código de Processo Penal Comentado. Editora JusPODIVM. 2016. Salvador: BA. p. 1054)

Como se vê, na sentença, a magistrada menciona os prejuízos de ordem patrimonial sofridos pela vítima, além do sofrimento causado pelo apelante, tendo ainda mencionado que este não prestou nenhum auxílio à genitora da vítima.

Quanto ao valor fixado, entendo ser razoável, uma vez que se trata de óbito de pessoa jovem (19 anos), além dos danos materiais causados com a prática criminosa.

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado pelo réu, o julgador deve sopesar, de um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia e proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, atribuindo ao ofensor a obrigatoriedade do dever de indenizar em uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta.

Assim, o valor deve se enquadrar em uma equação que não se mostre inócua, no sentido de ser irrisória a ponto de não refletir o caráter punitivo pela conduta delituosa desempenhada, como também não se mostre exacerbada, culminando em enriquecimento ilícito da vítima e empobrecimento alheio do pagador, estando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) perfeitamente ajustado ao caso em comento.

Ademais, a fixação de valor reparatório foi objeto de pedido do Ministério Público quando da oferta da inicial acusatória (Id. 148050168, p. 10/12), preenchendo, desta forma, requisito de admissão.

Destarte, sabe-se que a
“condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”
[TJMT, Enunciado Orientativo no 14].

Desta forma,
mantenho
valor fixado pela magistrada de piso.

A defesa requer, ainda, a redução do valor fixado a título de prestação pecuniária, por ocasião da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Conforme se extrai da sentença, ao apelante foi fixada a pena mínima do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, no
quantum
de 02 (dois) anos de detenção.

Ao substituir a pena privativa de liberdade, fixou duas penas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade pelo período da pena imposta e prestação pecuniária, no valor de 03 (três) salários mínimos.

A possibilidade de fixação de duas penas restritivas de direitos em substituição à pena privativa de liberdade superior a 01 (um) ano está prevista no Código Penal, vejamos:

“Art. 44. [...]

§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
.”
(negritou-se)

Aliás, o § 1o do artigo 45 do Código Penal estabelece os limites mínimo e máximo a serem estabelecidos no caso de aplicação da prestação pecuniária,
in verbis
:

“A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.
”

É cediço que, ao ser efetuada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o magistrado verifica o atendimento aos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal e se a pena atingirá sua função social, não sendo uma faculdade do condenado optar pela espécie de pena que lhe seja mais benéfica, ou a mais conveniente, em síntese, a individualização é atribuição do julgador.

A propósito, dispõe a doutrina de Renato Marcão Curso de Execução Penal, 13a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2015, p. 284-285:

“A dinâmica dos fatos sociais e de questões particulares determina modificações sensíveis na vida de cada um. Preocupado com tal realidade, e vislumbrando, ainda, melhor individualização da reprimenda, o legislador buscou regular na Lei de Execução Penal a possibilidade de modificação da forma de execução das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, possibilitando ao juiz, em qualquerfase da execução, de forma motivada, ajustar a forma de cumprimento de tais penas às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Necessário destacar, entretanto, que alterar a forma de cumprimento significa proceder a determinados ajustes na maneira de execução, e não modificar a prestação de serviços ou a limitação de fim de semana por outro tipo de pena. A alteração só será cabível havendo razões justificadas, devidamente demonstradas nos autos, e poderá ser requerida pelo próprio executado, por seu defensor e mesmo pelo representante do Ministério Público, a quem compete fiscalizar a execução e requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo (art. 67 c/c o art. 68, II, a, da LEP)
.
”

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que 'o Juiz das Execuções pode, dependendo das condições pessoais do acusado, alterar apenas a forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, porém, fica proibido de substituí-la por outra restritiva de direitos (...)' (AgRg no Ag 1.092.107/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 8/9/2009). Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento [...]
(STJ, AgRg no AREsp 743.284/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 27/10/2015)

Assim, eventual impossibilidade de seu pagamento em razão do invocado estado de pobreza é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, pois, assim o aresto:

[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.
(N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

No entanto, a fixação de 03 (três) salários mínimos a título de prestação pecuniária não encontra qualquer amparo na sentença, posto que o juízo singular não justificou, de forma idônea, a sua fixação acima do mínimo cominado pelo Código Penal.

Ademais, a pena privativa de liberdade restou definida no patamar mínimo cominado ao crime do artigo 302 do CTB (02 anos), razão pela qual a redução do
quantum
fixado a título de prestação pecuniária se faz necessário, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta feita, acolho o pleito defensivo e reduzo a prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo, cabendo o juiz da Execução Penal analisar com mais cuidado a situação do apelante e, se for necessário, parcelar o valor devido.

Por fim, quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, verifico que há a sua isenção na sentença, senão vejamos:

“[...] Custas pelo acusado, todavia, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, por ser assistido pela Defensoria Pública, suspendendo-se a cobrança pelo prazo de cinco anos. [...]”
(Id. 148050198)

Resta prejudicado, portanto, o pleito defensivo neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Reno José da Silva
, apenas para readequar o valor da prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo, mantendo inalterada a sentença ora questionada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023